Tribunal: TJES
Processo: 0001962-51.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001962-51.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGER FERREIRA GOMES e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001962-51.2023.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROGER FERREIRA GOMES, MATHEUS XAVIER ELEOTERIO

Advogado do(a) APELADO: LUCIANO BROETTO PEREIRA - ES30076

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ARTIGO
157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Após alguma divergência entre as turmas criminais do STJ acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a Terceira Seção estabeleceu, recentemente que, com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.

2. Na espécie, foi realizado pedido de reparação de danos na denúncia, mas não houve indicação de valor na peça exordial, e, ao contrário do que fora sustentado pelo órgão ministerial, não houve instrução específica para esse fim, tendo havido mera especulação, pela vítima, do provável prejuízo causado.

3
.
Rec
urso

desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001962-51.2023.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROGER FERREIRA GOMES, MATHEUS XAVIER ELEOTERIO

Advogado do(a) APELADO: LUCIANO BROETTO PEREIRA - ES30076

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 8991496, parte 06, pp. 36/44), por meio da qual os réus Matheus Xavier Eleotério e Roger Ferreira Gomes foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, às penas (cada um) de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais (parte 06, pp. 62/67), o órgão ministerial requer sejam os réus condenados ao ressarcimento mínimo às vítimas pelos danos morais e patrimoniais sofridos em razão do crime.

Emerge da denúncia que, na tarde do dia 13/3/2023, os réus Matheus Xavier Eleotério e Roger Ferreira, agindo após ajuste prévio e em comunhão de vontades, dirigiram-se até o estabelecimento comercial denominado SOS Celular, localizado na Rua Henrique Moscoso, em Vila Velha, à procura de um incauto, uma vez que pretendiam praticar um roubo.

Consta dos autos que, ao chegarem na referida loja, os réus, inicialmente, se passaram por clientes e, após receberem um orçamento, saíram da loja. Mais tarde, retornaram ao local e anunciaram o assalto, momento em que Roger, em posse de um simulacro de arma de fogo, apontou o artefato para a vítima Cláudia Maria de Freitas, sócia-proprietária da loja, exigindo a entrega de aparelhos celulares e demais produtos do estabelecimento. Determinaram, ainda, que ela e o técnico que trabalhava no local se dirigissem ao banheiro.

Além de subtrair os telefones da loja, os réus subtraíram o cordão, relógio e aliança de Cláudia, evadindo-se em seguida.

Após a consumação do roubo, os meliantes ingressaram em um táxi e obrigaram o motorista a levá-los. Na ocasião, passaram ser perseguidos por um veículo, razão pela qual saíram do táxi e empreenderam fuga à pé. Nesse momento, a Polícia foi acionada e, após buscas na região, lograram êxito em localizá-los.

Devidamente processados, os réus foram condenados pelo crime de roubo majorado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

Na espécie, não foi impugnada a justiça da condenação, que está amparada nas provas colacionadas aos autos.

A irresignação recursal do
Parquet
Estadual diz respeito à omissão, pelo juízo sentenciante, na fixação de indenização mínima pelos danos morais e patrimoniais causados às vítimas. Alega, para tanto, que houve pedido expresso na denúncia e produção de provas durante a instrução criminal.

Ocorre que, após alguma
divergência
entre as turmas criminais do STJ acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a
Terceira Seção
estabeleceu, recentemente que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023), este último requisito quando não se tratar de dano moral in re ipsa.

Na espécie, foi realizado pedido de reparação de danos na denúncia, mas não houve indicação de valor na peça exordial, e, ao contrário do que fora sustentado pelo órgão ministerial, não houve instrução específica para esse fim, tendo havido mera especulação, pela vítima, do provável prejuízo causado.

Assim sendo, em atenção ao posicionamento jurisprudencial mais recente, entendo inviável a imediata condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais aos ofendidos.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)